Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0706278-47.2023.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da agravante/exequente de conversão do cumprimento de sentença em definitivo, ao argumento da ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento n° 0707552-56.2017.8.07.0018. Na decisão de ID 49095579, indeferi a antecipação da tutela recursal. Em razão do trânsito em julgado da ação de conhecimento n° 0707552-56.2017.8.07.0018 (ID 52153166), a agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, em razão da perda superveniente de seu interesse recursal (ID 52247897). É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID 48895145 – página 27), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, com base nos artigos 998 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Por fim, em consequência, determino a Secretaria da 3a Turma que retire o feito da pauta de julgamento, designada nos termos da certidão de ID 51507319. Publique-se. Intime-se.